Tribunal: TJES
Processo: 0034000-67.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034000-67.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JACIRA PEREIRA DA SILVA

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DEBATIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição e expungir ambiguidade ou obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte
.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

II.
Na hipótese dos autos, extrai-se da leitura do inteiro teor do Acórdão recorrido que seus fundamentos são suficientes, por si sós, a evidenciar a ausência de plausibilidade das alegações que dão suporte aos Aclaratórios, porquanto demonstrado, de forma patente, que as regras disciplinadoras da Previdência Privada em comento não conferem o direito à suplementação de pensão nos moldes vindicados pela Recorrente, inexistindo, via de consequência, qualquer omissão acerca da questão em destaque.

III.

In casu
, não se identifica, por certo, qualquer contradição a ser sanada nesta oportunidade, eis que a fundamentação do julgado revela-se claramente condizente com a sua conclusão, no sentido de negar provimento à Apelação Cível para manter a improcedência da pretensão inaugural.

IV.
Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

JACIARA PEREIRA DA SILVA
formalizou a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. 6348462)

em razão do
ACÓRDÃO
(Id. 6103296) que conheceu e negou provimento ao Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, mantendo incólume a
SENTENÇA
de fls. 451/456, integralizada às fls. 491-verso, proferida pelo
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada em face da
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
, cujo
decisum
restou exarado nos seguintes termos,
in litteris:

“I)
ACOLHO
a prejudicial de prescrição quinquenal para
DECLARAR
prescritas as parcelas vencidas antes do dia
02/10/2009
,
JULGANDO EXTINTO
o feito,
com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do CPC;
II)
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral de declaração de nulidade da repactuação descrita na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC.”
, condenando a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignada, a Recorrente sustenta a ocorrência de omissão quanto às normas dos artigos 41 e 42, do Regulamento do Plano de Benefícios da PETROS, destacando que “
toda e qualquer movimentação realizada pela Embargada, no sentido de reajustar ou compensar perdas salariais dos petroleiros ativos, deve ser repassada igualmente aos aposentados
.”

Prequestiona, por fim, os seguintes dispositivos legais: artigo 5º,
caput
e inciso XXXVI, artigo 7º, incisos VI e XXX, artigo 60, § 4°, inciso IV, todos da Constituição Federal; artigos 421, 422, 423, todos do Código Civil; artigo 373, II, do Código de Processo Civil; artigo 6º, § 2º, da Lei de Introdução ao Código Civil; artigo 17 e artigo 68, ambos da Lei Complementar 109/2001.

A propósito, o Acórdão objurgado restou ementado nos seguintes termos,
in verbis:

“EMENTA:
DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA (PETROS). INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DAS REGRAS VIGENTES AO TEMPO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO BENEFÍCIO “SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO”. EXTENSÃO DA SISTEMÁTICA DE “REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME” INSTITUÍDO COM O PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CARGOS/2007. BENEFÍCIO APLICADO APENAS A DETERMINADOS PROFISSIONAIS ATIVOS. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA CLÁUSULA 36ª, DO TERMO ADITIVO AO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO-2007. ARTIGO 41 DO PLANO BÁSICO PETROS. REGIME DE PARIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS PARA 15% (QUINZE POR CENTO).

I.
As regras do plano de aposentadoria a serem aplicadas aos beneficiários de entidades de previdência complementar fechada são aquelas vigentes quando da implementação dos requisitos, e não da sua admissão, cuja relação jurídica não se submete às disposições do Estatuto Consumerista. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

II.
No caso em apreço, busca a Recorrentes, com fulcro no artigo 41, do Regulamento Petros, a concessão de suplementação de sua pensão, em razão da sistemática de “Remuneração Mínima por Nível e Regime”, instituído com a implantação do Plano de Classificação e Avaliação de Cargos/2007.

III.
O artigo 41, do Regulamento Básico da PETROS apenas determina que o reajuste dos inativos e pensionistas seja procedido

“nas mesmas épocas em que forem feitos os reajustamentos gerais dos salários da patrocinadora”, observando-se, neste contexto, o mesmo “fator de correção”, o que não se confunde com os eventuais índices aplicados, tampouco faz previsão de regime de paridade.

IV.
A “Remuneração Mínima por Nível e Regime”, ao contrário do alegado pelos Recorrentes, não revela benefício atribuído a toda a categoria de profissionais ativos da Petrobrás, mas apenas aqueles que, em razão de certas peculiaridades, percebem remuneração inferior ao padrão mínimo estipulado pela empresa, os quais passariam a fazer jus a uma parcela intitulada “Complemento da RMNR”, consoante se depreende da Cláusula 36ª, do Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de trabalho-2007.

V.
Afastada a hipótese de reajuste genérico e estendido a toda a categoria de trabalhadores ativos, não há falar-se em direito à suplementação de pensão à Recorrente, nos moldes formulados na exordial. Precedentes.

VI.
Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.”
(
TJES
, Classe: Apelação 0034000-67.2014.8.08.0024, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2023)

Com efeito, da leitura do inteiro teor do Acórdão recorrido, é possível notar que seus fundamentos são suficientes, por si sós, a evidenciar a ausência de plausibilidade das alegações que dão suporte aos Aclaratórios, porquanto demonstrado, de forma patente, que
as regras disciplinadoras da Previdência Privada em comento não conferem o direito à suplementação de pensão nos moldes vindicados pela Recorrente, inexistindo, via de consequência, qualquer omissão acerca da questão em destaque
.

Neste contexto, a hipótese atrai a incidência da tão conhecida orientação jurisprudencial de que “
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição e expungir ambiguidade ou obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte
.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

À vista desta linha de compreensão,
não se identifica, por certo, qualquer omissão ou contradição a ser sanada nesta oportunidade
, eis que a fundamentação do julgado revela-se claramente condizente com a sua conclusão, no sentido de negar provimento à Apelação Cível para manter a improcedência da pretensão inaugural.

Por fim, Sobreleva acentuar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, já na vigência do Código de Processo Civil de 2015, firmou entendimento no sentido de que o julgador não está obrigado afastar toda a matéria fática suscitada pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a Decisão, como se verifico no caso dos autos,
in litteris
:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(
STJ
, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Deste modo, ante a inexistência de qualquer vício no Acórdão recorrido, cumpre esclarecer, como reiteradamente afirmado pela jurisprudência, que os Embargos de Declaração não se revelam via idônea para reabrir o debate sobre as questões já decididas nos autos.

Isto posto, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém, nego-lhes provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.

Acompanho o voto de relatoria.